Tribunal: STF
Processo: HC 224908
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.995.527/SE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porque,



    na data de 22 de janeiro de 2017, por volta das 05:48h, na Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, nas proximidades do Fest Verão Sergipe, bairro Coroa do Meio, nesta capital, RAIMUNDO DE SOUZA JÚNIOR conduzia a motocicleta, cor vermelha, placa policial OEK-2421, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. (Doc. 2, fls. 31-33)



    Diante da não localização do paciente, o Juízo de primeiro grau determinou a citação por edital e suspendeu o processo e a fluência do prazo prescricional. Todavia, rejeitou o pleito do Ministério Público para determinar a produção antecipada de provas (Doc. 3, fls. 76-77). 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 141-142):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 455 DO STJ - RÉU NÃO LOCALIZADO E LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE QUATRO ANOS ENTRE O FATO CONCRETO E OS DIAS ATUAIS - EVIDENTE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES QUE SE APRESENTAM COMO ÚNICA PROVA DO DELITO - ANTECIPAÇÃO DA PROVA QUE SE IMPÕE COM BASE NO ART. 366 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ. 



    - Levando-se em consideração o fato do testemunho dos policiais ser a única prova da prática delitiva e tendo em vista o elevado lapso temporal já existente, mostra-se necessária a antecipação das provas, a fim de evitar seu perecimento, ante a natureza do ofício dos policiais militares;



    RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o TJSE negou seguimento (Doc. 4, fls. 22-25). Na sequência, interpôs Agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que foi conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial (Doc. 4, fls. 75-84). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado, em sede de Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 4, fls. 99-100):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".



    2. Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível.



    3. Os fundamentos do acórdão que determinou a produção antecipada de provas revelam-se idôneos, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção, salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares; estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação das provas, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.



    4. Ademais, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: (a) o simples fato de as testemunhas serem policiais não é argumento hábil a demonstrar a urgência para a antecipação da produção de provas e não autoriza, em absoluto, a severa restrição à garantia fundamental do contraditório e à ampla defesa, incluindo o direito de presença e o right of confrontation; e (b) é necessário que seja declarada a nulidade da decisão judicial que determinou a antecipação da produção probatória. Por consequência, ficarão contaminadas as provas já produzidas antecipadamente em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser elas declaradas inutilizáveis. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a produção antecipada de provas seja inadmitida nos autos da ação penal de origem. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 366 do Código de Processo Penal, é facultado ao juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes em caso de o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP) (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012). 



    Na espécie, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial, chancelou o entendimento exposto pelo Tribunal local, nos termos seguintes (Doc. 4, fls. 104-111):



     



    No caso em análise, a Corte de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito para determinar a produção antecipada de provas, assim fundamentou a decisão (e-STJ fls. 310/315): 



    [...] 



    De acordo com o entendimento sumulado e a previsão contida no art. 366 do CPP, a produção antecipada da prova não deve ser utilizada indiscriminadamente, em todos os casos em que haja suspensão do processo, diante da ausência do réu citado por edital. 



    Ao contrário, a adoção dessa providência deve resultar de uma avaliação minuciosa do risco concreto de perecimento da prova, e da impossibilidade de sua obtenção futura caso não seja realizada antecipadamente. 



    Trata-se, portanto, de medida excepcional, que deve ser devidamente justificada. 



    No caso dos autos, o Ministério Público requereu a antecipação das provas em virtude da única prova existente nos autos se referir a testemunhos de policiais militares, uma vez que o réu não fora localizado, além do fato de não ter sido realizado sequer o teste de alcoolemia. 



    Ademais, mostra-se claro no caso concreto o real risco de perecimento de tal prova testemunhas, tendo em vista o fato dos policiais militares lidarem com diversos casos semelhantes em seu cotidiano, em virtude da natureza do seu ofício, podendo, consequentemente, detalhes primordiais do caso concreto serem perdidos com o passar do tempo. 



    A meu ver, mostra-se bastante plausível a hipótese do elevado risco de perecimento da prova testemunhai no caso em tela, ainda mais quando, de fato, esta se apresenta como única prova do delito investigado. 



    Destaque-se ainda que o fato concreto ocorrera em 22/01/2017, já se tendo passado cerca de 04 (quatro) anos da prática delitiva, mostrando-se iminente o risco de perecimento da prova testemunhai, uma vez que o acusado nunca fora localizado. 



    Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) posicionou-se recentemente no sentido de se mostrar possível a antecipação das provas em casos semelhantes ao aqui analisado, em especial quando a prova a perecer disser respeito à oitiva de policiais. 



    [...] 



    Nesse toar, no meu entender, o risco de perda da prova mostra-se claro e iminente ante o lapso temporal existente entre a prática delitiva e os dias atuais, principalmente quando as únicas testemunhas que se afiguram presentes são policiais militares. 



    Em razão disso, entendo existir sim fundamento concreto para a produção antecipada de prova, mostrando-se urgente a oitiva das testemunhas, a fim de se evitar uma eventual impunidade. 



    [...] 



    Por outro lado, como bem observou o "parquet" de 2 grau, a antecipação de provas não importará em prejuízo para o acusado, uma vez que uma vez retomado o curso processual, nada impede que a prova seja repetida ou impugnada, inexistindo assim motivos para que se corra o risco da prova perecer com o decurso do tempo, o qual, conforme já fora acima destacado, já se mostra, atualmente, bastante elevado. 



    Ante o exposto, diante dos argumentos fático-jurídicos ora delineados, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão interlocutória emitida pelo juízo 1 o grau e, consequentemente, determinar a produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do CPP. (Grifei.) 



    Consoante consignado na decisão agravada, os fundamentos acima transcritos evidenciam a idoneidade do acórdão que determinou a produção antecipada de provas, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção, salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares, estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação da prova, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse esteira, compreendeu a Terceira Seção desta Corte que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível.



    […]



    Logo, o acórdão encontra-se amplamente fundamentado, de modo que não verifico a nulidade arguida. 



    Ademais, conforme entendimento firmado por esta Corte, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016). 



    Observa-se que as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes para justificar a produção antecipada de provas, à luz das circunstâncias concretas do caso, configuram fundamentação idônea, nos moldes da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento das provas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares, estando presente o efetivo risco [...] de esquecimento dos fatos, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade. 



    Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017).



    Além disso, não se vislumbra prejuízo ao acusado, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Ainda, após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes: HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012; HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017; e HC 110.280, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/8/2012. 



    Nesse contexto, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017.



    Enfim, não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente